Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008986-11.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1008979-19.2021.8.11.0000] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário e Nulidade de Atos Administrativos com pedido de liminar no 0055109- 05.2014.811.0041, contra decisão que recebeu a ação civil pública.
A Agravante apresentou petição requerendo a remessa do presente agravo para ser processado e julgado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em razão da distribuição anterior do RAI 1008979-19.2021.811.0000, eis que oriundos da mesma ação de base.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se que, de fato, há prevenção, uma vez que o Recurso de Agravo de Instrumento mencionado é oriundo da mesma ação de base deste Recurso.
Está consignado no Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 80, § 1o:
“Art. 80 (...) § 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou 87 REGIMENTO INTERNO de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Dessa forma, determino a redistribuição do presente feito à Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em razão da prevenção, com as cautelas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora